Tribunal: TJDFT
Processo: 0707350-71.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. FATO NOVO. NÃO APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BINÔMIO CAPACIDADE E NECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS FILHAS. VIOLAÇÃO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A legislação processual cível somente possibilita a apresentação de documentos em sede de apelação se forem novos e comprovados os motivos que impossibilitou a juntada prévia (artigos 435 e 1.014 do CPC).
2. Fato não aventado na primeira instância, nem objeto de apreciação pelo Juízo a quo, não deve ser objeto de apreciação em sede de apelação, por configurar inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
3. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
4. A existência de outras filhas e o alto comprometimento de renda não são suficientes para determinar a redução dos alimentos quando o valor fixado não satisfaz de forma ideal as necessidades do menor, que possui necessidades extraordinárias, e o genitor está apto ao trabalho, auferindo renda elevada.
5. O valor a ser fixado em favor do menor ora autor não está vinculado às despesas com suas irmãs, uma vez que se impõe observar as peculiaridades de cada caso, bem como o binômio necessidade e possibilidade extraídos dos elementos probatórios colhidos especificamente na demanda, não havendo que se falar em violação à isonomia.
6. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso do réu conhecido e não provido.